Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-72.2023.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800264-72.2023.8.14.0014

APELANTE: MARCELO MENDES DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. TEORIA DA SERENDIPIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. CONFISSÃO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Marcelo Mendes da Silva Brito contra sentença da Vara Penal da Comarca de Capitão Poço/PA, que o condenou às penas de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), e um ano de detenção e 10 dias-multa, por posse ilegal de munição (art. 12 da Lei 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade por suposta violação de domicílio; (ii) verificar a validade das provas produzidas na diligência; (iii) definir se há elementos para absolvição por insuficiência de provas; (iv) revisar a dosimetria da pena e analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) analisar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais na residência do acusado decorre do cumprimento de mandado de prisão, sendo lícita a apreensão de drogas e munições encontradas casualmente no local, aplicando-se a teoria da serendipidade.

4. Não há elementos que indiquem desvio de finalidade ou ilegalidade na atuação policial, sendo válida a prova colhida.

5. A autoria e materialidade de ambos os crimes estão comprovadas pelo auto de constatação, termos de apreensão, depoimentos policiais coerentes e pela confissão do réu.

6. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, têm especial valor probatório, sendo corroborados por demais provas constantes nos autos.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, estando a decisão devidamente fundamentada.

8. Não é cabível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu ostenta condenação anterior por crime doloso, afastando o requisito subjetivo exigido para o tráfico privilegiado.

9. Ausente comprovação documental de hipossuficiência, é indeferido o pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a apreensão de objetos ilícitos encontrados fortuitamente durante o cumprimento de mandado de prisão, desde que em local de fácil constatação e sem desvio de finalidade, nos termos da teoria da serendipidade.

2. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal, especialmente quando corroborado por outros elementos dos autos.

3. A confissão do réu, aliada a outras provas, reforça a autoria dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

4. A reincidência afasta a aplicação do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 33, § 4º; Lei 10.826/03, art. 12; CP, arts. 59 e 44; CPP, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06/12/2018, DJe 14/12/2018;

STJ, RHC 196.186/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26/03/2025, DJEN 31/03/2025;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do apelo e negar

- lhe provimento, na conformidade do voto do relator
.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCELO MENDES DA SILVA BRITO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como à pena de um ano de detenção, mais dez dias-multa pela prática do crime de posse ilegal de munição, capitulado no art. 12 da Lei 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Capitão Poço.

Em sede preliminar, o apelante arguiu a nulidade das provas produzidas nos autos, sustentando violação de domicílio, por ausência de situação de flagrância que autorizasse a entrada dos policiais, sem mandado judicial específico. No mérito, o apelante pugnou pela absolvição por ambos os delitos, em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Ao final, requereu

o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
, apenas para que seja
reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o

delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos do IPL, em anexo, que no dia 09 de março de 2023, por volta das 05h30min, os denunciados MARCELO MENDES DA SILVA BRITO e JAMILY DE CASTRO foram presos em flagrante delito por terem, em tese, incorrido nos seguintes verbos incriminadores do art. 33 da Lei nº 11.343/2006: trazer consigo, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como acessório e munições de arma de fogo. Fato ocorrido nesta cidade de Capitão Poço. Segundo consta, na data acima mencionada, a Autoridade Policial local recebeu informações sobre a localização do ora incriminado Marcelo Mendes da Silva, contra havia um mandado de prisão em aberto (processo nº 0801161-37.2022.8.14.0014. Segundo as informações, Marcelo estaria em um Kit-Net localizado na travessa WE-08, bairro Eurico Siqueira. Assim, diante das informações, foi montada uma equipe policial, composta por Policiais Civis e Militares e realizada diligência até o local informado. Vale destacar que a equipe Policial foi composta por EDUARDO RODRIGUES DO ESPÍRITO SANTO, Investigar de Polícia, HEITOR SOARES GONÇALVES, Delegado de Polícia, THICIANE PATRÍCIA PORTELA FERREIRA, Investigadora de Polícia, 2º SGT ANDERSON FÁBIO CORREA LIMA e 3º SGT PAULO MONTEIRO DE JESUS. Ao chegar junto ao imóvel, foi realizado “cerco” e solicitado que os moradores se apresentassem. Passados alguns minutos, a incriminada JAMILY abriu a porta e permitiu a entrada dos Policiais no imóvel. Neste momento, os agentes de segurança perceberam que o incriminado tentava empreender fuga, contudo, foi contido. Durante revista pessoal, foi encontrado em poder do denunciado Marcelo um carregador de pistola calibre 9mm, marca Taurus. Em seguida, foi realizada revista no imóvel, oportunidade em que foram encontrados, dentro do fogão, um tablete da substância entorpecente vulgarmente conhecida com maconha e 09 munições de arma de fogo, calibre 38 e um papelote menor de Maconha. Vale ressaltar que dentro do imóvel estavam apenas os denunciados Marcelo e Jamily. Há informações de que a incriminada Jamily é responsável por transportar as drogas entre os municípios de Irituia (km 14) e Capitão Poço. Diante das circunstâncias e evidências, eis que os então flagranteados e agora denunciados, receberam “voz de prisão”, pelo que foram adotadas as medidas legais cabíveis. Destarte, diante dos fatos apurados, restou configurado que a droga encontrada com o denunciado se destinava à comercialização, considerando a natureza das substâncias apreendidas, a forma como estavam embaladas, a quantidade, variedade, o contexto dos fatos, etc. [...]” (SIC)

São os fatos. Antes de examinar o mérito, cumpre
apreciar a preliminar de nulidade suscitada nas razões do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

O apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em busca e apreensão, sob a alegação de violação de domicílio, sustentando que inexistiu flagrante ou mandado judicial específico autorizando o ingresso policial na residência. Contudo, não lhe assiste razão.

A análise dos autos revela que, no presente caso, ocorreu a hipótese denominada de "encontro fortuito de provas" ou teoria da serendipidade
, que legitima a utilização de provas casualmente encontradas durante o cumprimento legal de diligências policiais, desde que não haja comprovado desvio de finalidade.

No caso em tela, verifica-se que os policiais, ao darem cumprimento a um mandado de prisão, expedido nos autos do processo 0801161-37.2022.8.14.0014, se depararam com drogas e munições na cômoda da casa, isto é, em local de fácil constatação. Por esta razão, apreenderam os objetos e apresentaram a autoridade policial.

Eis o que diz a sentença:

“[...] Conforme relatado em audiência de instrução pelos policiais que deram cumprimento ao mandado de prisão extraído dos autos de n. 0801161-37.2022.8.14.0014, ao capturar o denunciado foi encontrado na residência, em local de fácil constatação (cômoda da casa), um tablete grande de “maconha”, 09 munições de arma de fogo, calibre 38, e um papelote menor da mesma droga. Nesse sentido, entendo que não houve violação as garantias constitucionais do acusado, uma vez que o denunciado estava em flagrante delito, pois estava em posse dos objetos ilícitos, os policiais já estavam dentro da residência e que não houve varredura ou outra medida invasiva dentro do local, pois a droga e as munições estavam em local de fácil constatação. Além disso, ainda que não conste expressamente no mandado de prisão a ordem para revista pessoal e domiciliar, estas diligências são inerentes ao ato de cumprimento do mandado prisão, já que o acusado pode estar em posse dos instrumentos, produtos ou proveitos do crime que derivou a expedição do mandado de prisão preventiva, cujos elementos de provas encontrados podem servir para instruir o processo penal, motivo pelo qual não há ilegalidade ou ilicitude da abordam e muito menos dos elementos de provas colhidos nessa abordagem, o quais podem, inclusive, constituir elementos probatórios de outros crimes até então desconhecidos e constatado apenas no momento da diligência, cujo fato a doutrina e jurisprudência denominam de crime achado. Vejamos: HABEAS CORPUS. “CRIME ACHADO”. ILICITUDE DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O “crime achado”, ou seja, a infração penal desconhecida e, portanto, até aquele momento não investigada, sempre deve ser cuidadosamente analisada para que não se relativize em excesso o inciso XII do art. 5º da Constituição Federal. A prova obtida mediante interceptação telefônica, quando referente a infração penal diversa da investigada, deve ser considerada lícita se presentes os requisitos constitucionais e legais. 2. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 3 . Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 4. Habeas corpus denegado. (HC 129678, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 17-08-2017 PUBLIC 18-08-2017) Por fim, destaco que havia fundadas razões para realização da vistoria no local de captura do acusado, já que ele foi pego em flagrante portando um carregador de pistola calibre 9mm, marca Taurus, sendo razoável supor que haveria armas e munições na residência, pois seria ilógico imaginar que uma pessoa que estava sendo presa pelo cometimento de crime praticado com violência ou grave ameaça, teria em posse um carregador, mas não a arma que ele carrega. Nesse sentido, entendo pela validade das provas encontradas no momento da prisão preventiva do denunciado, decorrente do cumprimento do mandado extraído dos autos do processo de n. 0801161- 37.2022.8.14.0014. [...]”

Não há, portanto, qualquer
indicação ou prova que demonstre eventual má-fé ou atuação abusiva das autoridades policiais
, tampouco
desvio de

finalidade
no procedimento adotado, estando, assim, válida a apreensão dos entorpecentes e munições, conforme correto entendimento adotado na sentença recorrida.

A esse respeito, assim decidiu o Colendo STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ENCONTRO FORTUITO DE OBJETO DE OUTRO DELITO (SERENDIPIDADE). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.
Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou habeas corpus, mantendo a validade de busca e apreensão, na qual foram encontradas munições de calibre .38 em posse do recorrente, caracterizando encontro fortuito de provas (serendipidade).
2. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou válida a busca e apreensão, fundamentada em indícios concretos de crimes praticados contra policiais militares, e aplicou a teoria da serendipidade para validar as provas encontradas. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão de busca e apreensão foi devidamente fundamentada e se as provas obtidas durante a diligência, por meio de serendipidade, são válidas.
III. Razões de decidir 4.
A decisão de busca e apreensão foi considerada devidamente fundamentada, com base em indícios concretos de autoria e materialidade de crimes praticados contra policiais militares. 5. A teoria da serendipidade foi aplicada corretamente, permitindo a validade das provas encontradas casualmente, uma vez que não se comprovou eventual desvio de finalidade na realização da busca e apreensão
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A busca e apreensão é válida quando fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade de crimes. 2. A teoria da serendipidade permite a validade de provas encontradas casualmente, desde que não haja desvio de finalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 933.727/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024. (RHC n. 196.186/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)”

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se demonstrada pelo auto de constatação provisório, que confirmou a apreensão de significativa quantidade de maconha no imóvel do apelante. Ademais, restou suficientemente comprovada a posse ilegal de munições, mediante termo próprio de apreensão constante nos autos.

Quanto à autoria, a instrução processual trouxe robustez probatória suficiente para a manutenção da condenação, notadamente pelas declarações firmes e harmônicas das testemunhas policiais, as quais afirmaram que durante o cumprimento de um mandado de prisão encontraram, em uma cômoda ao lado da cama, um tablete de “maconha” e vários embrulhos com a mesma droga, além de munições calibre .38. Alegaram que a residência fica em área conhecida por ter uma grande quantidade de pontos de venda de drogas e que o apelante tentou fugir no momento do cumprimento do mandado de prisão, fato que reforça a ideia de que ele seria o real proprietário da droga e das munições.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,

cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Por fim, o recorrente confessou o crime em juízo.

Logo, diante dos elementos probatórios colacionados aos autos,
inviável

o acolhimento

do pleito absolutório.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pleiteou a redução da pena-base e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Razão não lhe assiste.

Analisando detidamente a sentença, verifico que a dosimetria foi realizada com estrita observância às diretrizes do art. 59 do CPB e do art. 42 da Lei 11.343/06. Na hipótese, o magistrado valorou adequadamente a natureza e quantidade das drogas apreendidas, levando em conta a expressiva quantidade de maconha. Por esta razão, elevou moderadamente a pena-base acima do mínimo legal, devendo, pois, ser mantida tal decisão, já que
plenamente fundamentada
, em consonância

com o entendimento
jurisprudencial
da Corte sobre o tema.

Eis o teor da súmula 23 do TJ/PA:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Ademais, considerando o disposto na súmula 231 do STJ, de nada adiantaria eventual redução da pena-base, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão na fase seguinte do cálculo, o que implicou na fixação da pena intermediária no
mínimo

legal.

Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 - tráfico privilegiado -, pois o recorrente ostenta
condenação transitada em julgado
, pelo crime de homicídio, nos autos do processo nº 0801435-98.2022.8.14.0014. Igualmente,
ausentes os requisitos legais para a
substituição de pena
, não apenas em
razão da

reincidência
, mas também pelo
quantum
de
pena fixado.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Finalmente, quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, registro que o apelante não juntou aos autos documentação hábil e suficiente para comprovar sua alegada situação de hipossuficiência financeira. Em se tratando de benefício excepcional, exige-se prova inequívoca da incapacidade financeira do requerente, o que não ocorreu no presente feito.
Assim, rejeito o pleito formulado.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,

nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/07/2025